Tribunal: TJDFT
Processo: 0724513-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não obstante o bem alienado fiduciariamente não poder ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, é possível que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos do executado derivados de processo de compra e venda ou de alienação fiduciária em garantia, conforme a literalidade do art. 835, XII, do CPC.
2. O art. 805, do CPC, estabelece que: “Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. In casu, as medidas constritivas restaram infrutíferas e não houve indicação pela executada de outros meios mais eficazes e menos onerosos à satisfação da dívida. 2.1. Além disso, não há de se falar em enriquecimento ilícito, pois os valores remanescentes serão restituídos a parte executada.
3. Recurso conhecido e provido.